Tribunal: TJSP
Processo: 2270935-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / QUERELA NULITATIS INSANABLIS
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: também não tem competência para conhecer deste recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA AO ÓRGÃO JULGADOR COMPETENTE.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2270935-18.2021.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 18o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Processual civil. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu apenas em parte medida de urgência em querela nullitatis insanabilis.
Tendo sido reconhecida a incompetência deste C. Grupo de Câmaras para conhecer da querela nullitatis insanabilis, segue-se que este órgão julgador também não tem competência para conhecer deste recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA AO

Ementa:
Processual civil. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu apenas em parte medida de urgência em querela nullitatis insanabilis.
Tendo sido reconhecida a incompetência deste C. Grupo de Câmaras para conhecer da querela nullitatis insanabilis, segue-se que este órgão julgador também não tem competência para conhecer deste recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA AO ÓRGÃO JULGADOR COMPETENTE.